Tribunal: STJ
Processo: 2015348-87.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2764445 - SP (2024/0376005-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
ADVOGADOS
: ARNALDO THOME - SP065965
HERBERT ZIMERMANN - SP379662
MAGNO BERGAMASCO - SP248892
AGRAVADO
: NATALIA BUENO FERREIRA
REPR. POR
: LEILA BUENO SOARES - CURADOR
ADVOGADA
: LAURA CONDE MORALES - SP395477
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
DESNECESSIDADE.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
1. A reanálise do entendimento de que prescindível a liquidação de
sentença, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50780399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: a36cf27b-355e-459b-bd82-a975e1894de0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2764445 - SP (2024/0376005-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
ADVOGADOS
: ARNALDO THOME - SP065965
HERBERT ZIMERMANN - SP379662
MAGNO BERGAMASCO - SP248892
AGRAVADO
: NATALIA BUENO FERREIRA
REPR. POR
: LEILA BUENO SOARES - CURADOR
ADVOGADA
: LAURA CONDE MORALES - SP395477
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
DESNECESSIDADE.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
1. A reanálise do entendimento de que prescindível a liquidação de
sentença, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE ASSIS (SANTA CASA) pretendendo a reforma da decisão que
negou seguimento ao seu recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça de São Paulo, Relator CLAUDIO GODOY, assim ementado:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Recebimento como liquidação de sentença, e já de acordo com o título
executivo. Processo sincrético. Ausência de prejuízo ao agravante,
não trazido ainda ao cumprimento quando proferida a decisão
recorrida. Princípios da celeridade e economia, bem como
consideração do processo sincrético. Decisão mantida. Recurso
desprovido. e
( -STJ, fl. 29)
Não foi apresentada contraminuta.
Documento eletrônico VDA50516750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:17
Código de Controle do Documento: 0a9aaf9c-3ec4-4aa0-8e9e-afd4ca5246bc

É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso
especial interposto com base no art. 105, III, alínea , da CF, em que SANTA CASA
a
alegou violação do art. 509, II, do CPC ao sustentar que

(1) estamos diante de uma
sentença ilíquida, e [...] para sua liquidação, é imprescindível que antes do
( -STJ, fl. 46).
cumprimento de sentença [...] seja feita a “liquidação da sentença”. e
(1) Necessidade/desnecessidade da liquidação de sentença
Quanto ao ponto o Tribunal de origem concluiu que é desnecessária a
liquidação de sentença, nos seguintes termos:
O recurso não prospera.
Como já se disse na decisão inicial, que indeferiu o efeito
suspensivo, a alegada impossibilidade da conversão deliberada,
mesmo em cotejo com os precedentes citados (um, inclusive, desta
Câmara), se deve tomar na espécie em face da particularidade de que,
no caso concreto, o recebimento como liquidação de sentença se
decidiu logo de início, antes que a ré fosse trazida ao incidente.
Significa dizer que, ao invés, se então se extinguisse o
cumprimento, de todo modo já não haveria honorários a fixar em favor
da ré, argumento utilizado para defesa da tese do agravo (e mesmo
neste sentido a referência dos arestos colacionados na interposição).
Mais, acode ainda a circunstância de que, de uma maneira
ou de outra, não se têm procedimentos autônomos, senão reais
incidentes ao longo do processo sincrético. Ou seja, não se toma uma
ação ou uma inicial por outra, senão se recebe mero incidente como
de resto o que já na sentença condenatória se assentara, assim a
necessidade de liquidação do título.
Por fim, tenham-se igualmente presentes os precedentes
citados no bem lançado parecer da Procuradoria, admitindo a
conversão, tal qual a do caso, com base nos princípios da celeridade
de economia. e
( -STJ, fls. 30/31)

A conclusão adotada na origem teve por base os fatos e provas constantes
dos autos e sua revisão esbarraria, necessariamente, no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Na mesma direção:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA.
CÉDULA
RURAL
PIGNORATÍCIA.
PRÉVIA
Documento eletrônico VDA50516750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:17
Código de Controle do Documento: 0a9aaf9c-3ec4-4aa0-8e9e-afd4ca5246bc

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. METODOLOGIA DE CÁLCULO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. No caso, o Tribunal de origem entendeu prescindível a
realização de liquidação de sentença, tendo em vista que o exequente
possui condições de elaborar o cálculo da execução com base nos
valores constantes na cédula de crédito rural, bem como nos critérios
definidos no título executivo judicial. A reforma desse entendimento
demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório.
2. Embargos de declaração acolhidos, para dar provimento
ao agravo interno, com o fim de negar provimento ao recurso especial.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.828.559/RS, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
17/3/2025
25/3/2025
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E
MATERIAIS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme estabelece o art. 509 do CPC/2015, a fase de
liquidação de sentença é necessária para quantificar o que foi decidido
na sentença.
2. Neste caso, o Tribunal de origem destacou a
imprescindibilidade de liquidação do título. A revisão desse
entendimento, para se concluir pela dispensa da liquidação de
sentença, é vedada, ante o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.538.547/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
30/9/2024
)
2/10/2024
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários.
É o voto.

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50516750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:17
Código de Controle do Documento: 0a9aaf9c-3ec4-4aa0-8e9e-afd4ca5246bc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.764.445 / SP
Número Registro: 2024/0376005-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063912420238260047
10052011920178260047
20153488720248260000
63912420238260047
6391242023826004710052011920178260047
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
ADVOGADOS : ARNALDO THOME - SP065965
MAGNO BERGAMASCO - SP248892
HERBERT ZIMERMANN - SP379662
AGRAVADO
: NATALIA BUENO FERREIRA
REPR. POR
: LEILA BUENO SOARES - CURADOR
ADVOGADA
: LAURA CONDE MORALES - SP395477
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50755560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:48
Código de Controle do Documento: cf3d5783-71dc-4d28-b78f-5e064af36129

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:48
Código de Controle do Documento: cf3d5783-71dc-4d28-b78f-5e064af36129